Tribunal: TJSP
Processo: 1002154-42.2019.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
*Ação de cobrança – Prestação de serviços educacionais – Sentença de procedência, constituindo título executivo judicial no valor referido na inicial, com atualização monetária do ajuizamento e juros moratórios da citação – Recurso exclusivo da autora sustentando que a correção monetária e os juros moratórios devem incidir do inadimplemento – Obrigação positiva e líquida, inadimplida pela

Ementa:

*Ação de cobrança – Prestação de serviços educacionais – Sentença de procedência, constituindo título executivo judicial no valor referido na inicial, com atualização monetária do ajuizamento e juros moratórios da citação – Recurso exclusivo da autora sustentando que a correção monetária e os juros moratórios devem incidir do inadimplemento – Obrigação positiva e líquida, inadimplida pela ré – Juros moratórios devem fluir do vencimento da dívida – Princípio dies interpellat pro homine – Inteligência do art. 397 do CC – Correção monetária incide do vencimento da obrigação – Art. 1o, §1o, Lei 6.899/81 – Jurisprudência do STJ – Recurso provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033837
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002154-42.2019.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que é apelante FUNDAÇÃO
DE ROTARIANOS DE SÃO PAULO, é apelado ELIFAS FERNANDES
GORGONHO FARIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002154-42.2019.8.26.0152 -
2
VOTO No: 33675
APEL. No: 1002154-42.2019.8.26.0152
COMARCA: COTIA
APTE.: FUNDAÇÃO DE ROTARIANOS DE SÃO PAULO
APDO.: ELIFAS FERNANDES GORGONHO FARIAS

*Ação de cobrança Prestação de serviços educacionais
Sentença de procedência, constituindo título executivo
judicial no valor referido na inicial, com atualização
monetária do ajuizamento e juros moratórios da citação
Recurso exclusivo da autora sustentando que a correção
monetária e os juros moratórios devem incidir do
inadimplemento Obrigação positiva e líquida, inadimplida
pela ré Juros moratórios devem fluir do vencimento da
dívida Princípio dies interpellat pro homine Inteligência
do art. 397 do CC
Correção monetária incide do
vencimento da obrigação
Art. 1o, §1o, Lei 6.899/81

Jurisprudência do STJ Recurso provido.*

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por FUNDAÇÃO DE
ROTARIANOS
DE
SÃO PAULO em face
de ELIFAS
FERNANDES
GORGONHO FARIAS , julgada procedente pela r. sentença de fls. 123/125, declarada a
fl. 133, condenando-se o réu ao pagamento das parcelas apontadas na inicial, acrescidas de
multa contratual de 2%, incidindo correção monetária pelos índices da Tabela Prática de
Atualização do Egrégio Tribunal de Justiça desde o ajuizamento da ação e os juros de mora
de 1% ao mês, da citação, além do pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em10% do valor da condenação.

Apela a autora (fls. 135/142), alegando, em resumo, a atualização
monetária e os juros de mora devem incidir do vencimento da dívida, não como
determinado na sentença, comportando reforma a sentença quanto ao tema. Pugna pelo
provimento do recurso.

Recurso regularmente processado e não respondido.

É o relatório.

VOTO.

Trata-se de ação de cobrança com base em contrato de prestação de
serviços educacionais, narrando a inicial o réu deixou de quitar as mensalidades referentes
aos meses de fevereiro a dezembro de 2016, bem como parcela relativa à excursão de
setembro de 2016, objetivando a cobrança do valor de R$12.144,51, atualizado até
fevereiro/2019.

A r. sentença apelada julgou procedente o pedido, condenando o réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002154-42.2019.8.26.0152 -
3
ao pagamento das mensalidades e excursão devidas, acrescidas de multa contratual de 2%,
com correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros de mora da citação.

O recurso é exclusivo da autora, defendendo a incidência da
correção monetária e juros de mora desde o inadimplemento.

Preservado o entendimento do d. Juiz a quo, dá-se provimento ao
recurso.

Tratando-se de obrigação positiva e líquida, de valor e vencimento
certo, o termo inicial dos juros moratórios deve corresponder ao dia em que configurada a
mora, ou seja, da data em que descumprida a obrigação.

Reza o art. 397 do CC: “O inadimplemento da obrigação, positiva
e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”.

Assim, reconhecendo-se que a mora deu-se a partir do
inadimplemento (dies interpellat pro homine), consequentemente, os juros moratórios
devem incidir também a partir dessa data.

Sobre o tema, precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO
CIVIL.
OBRIGAÇÕES.
INADIMPLEMENTO.
MORA EX RE E MORA EX PERSONA. TERMO INICIAL
DOS
JUROS
DE
MORA.
RESPONSABILIDADE
CONTRATUAL.
1.-
Tratando-se
de
responsabilidade
extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir do
evento
danoso
(Súmula
54/STJ).
Cuidando-se
de
responsabilidade contratual, porém, os juros de mora não
incidirão, necessariamente, a partir da citação. 2.- Nas hipóteses
em que a mora se constitui ex re, não se sustenta que os juros
moratórios incidam apenas a partir da citação, pois assim se
estaria sufragando casos em que, a despeito de configurada a
mora, não incidiriam os juros correspondentes. 3.- Quando se
tratar de obrigação positiva e líquida, os juros moratórios são
devidos desde o inadimplemento, mesmo nas hipóteses de
responsabilidade
contratual. 4.-
Recurso
Especial
provido. (REsp 1257846/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI,
TERCEIRA TURMA, DJe 30/04/2012)

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA - JUROS MORATÓRIOS -
AÇÃO
MONITÓRIA
NOTA
PROMISSÓRIA
-
RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - VENCIMENTO DA
DÍVIDA. 1.- Embora juros contratuais em regra corram a
partir da data da citação, no caso, contudo, de obrigação
contratada como positiva e líquida, com vencimento certo, os
juros moratórios correm a partir da data do vencimento da
dívida. 2.- Emissão de nota promissória em garantia do débito
contratado não altera a disposição contratual de fluência dos
juros a partir da data certa do vencimento da dívida. 3.- O fato
de a dívida líquida e com vencimento certo haver sido cobrada
por meio de ação monitória não interfere na data de início da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002154-42.2019.8.26.0152 -
4
fluência dos juros de mora, a qual recai no dia do vencimento,
conforme estabelecido pela relação de direito material. 4.-
Embargos de Divergência providos para início dos juros
moratórios
na
data
do
vencimento
da
dívida. (EREsp 1.250.382/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI,
CORTE ESPECIAL, julgado em 02/04/2014, DJe 08/04/2014)

Extrai-se do voto-vista proferido pelo Min. João Otávio de Noronha,
prolatado no retro mencionado EREsp 1.250.382/RS:

“Por tudo quanto analisado, já se pode afirmar que o
entendimento de parte da jurisprudência desta Corte, no sentido de
incidência dos juros de mora a partir da citação nos casos de ação
monitória, não tem nenhum fundamento.
É que a fixação do 'dies a quo' para a contagem dos juros de
mora não tem nenhuma relação com o instrumento processual
utilizado pelo credor para exigir o cumprimento da obrigação
assumida pelo devedor. O que importa é a natureza da obrigação
inadimplida, e não a natureza da ação proposta.
Com a devida vênia
e entregando a mão à palmatória
, a
ineficácia executiva do título que instrumentaliza o procedimento
monitório é absolutamente desimportante para o estabelecimento
do marco inicial da contagem dos juros de mora.
O que realmente importa é a natureza da obrigação
se for
daquelas abrangidas pela norma contida no art. 397, caput, os
juros contam-se do vencimento da obrigação; se englobada pelo
parágrafo único daquele dispositivo, a partir da interpelação;
finalmente, se não se encaixar naquelas hipóteses nem em outras
constantes de disposições legais específicas, os juros devem incidir
a partir da citação inicial (arts. 219 do CPC e 405 do Código
Civil).
Convém deixar claro que o título pode ser líquido, certo e exigível
e, ainda assim, não possuir eficácia executiva.”

A correção monetária igualmente deve incidir do vencimento da
obrigação.

Tem-se entendido que a correção monetária não é um plus, mas
simples forma de reposição do valor da moeda corroída pelos efeitos da inflação no tempo.

A Lei 6.899/81 prevê que nas execuções de títulos líquidos e certos,
como na hipótese, a correção monetária será calculada a contar do respectivo vencimento
(art. 1o, §1o).

A jurisprudência do STJ tem entendido, nestes casos, que a correção
monetária tem incidência do vencimento da obrigação, pena de enriquecimento sem causa
do inadimplente.

Neste sentido, jurisprudência do STJ:

COMERCIAL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
NOTA
PROMISSÓRIA.
PRESCRIÇÃO.
AÇÃO
MONITÓRIA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002154-42.2019.8.26.0152 -
5
CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. LEI N.
6.899/81.
I. A orientação jurisprudencial mais recente é no sentido da
aplicação ampla da correção monetária, que importa, apenas, na
recomposição do valor da moeda corroído pela inflação, de sorte
que inobstante a perda da executividade da nota promissória em
face da prescrição, é possível a incidência da atualização não
somente a partir do ajuizamento da ação ordinária, mas desde o
vencimento do débito, sob pena de enriquecimento sem causa da
parte inadimplente.
II. Recurso conhecido e improvido. (REsp 430.080/MT, Rel.
Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA,
julgado em 24/09/2002, DJ 09/12/2002, p. 350)

Por tais fundamentos, dá-se provimento ao recurso para que a
correção monetária e os juros moratórios incidam desde o inadimplemento da obrigação,
mantida no mais a r. sentença recorrida.

FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR